Tribunal: TJPA
Processo: 0816252-78.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9575 - Sustação de Protesto
Data de julgamento: 2025-10-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0816252-78.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA, PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

AGRAVADO: CPA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALUMINIO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/NOVEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816252-78.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTES: TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA e PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO: BERNARDINO LOBATO GRECO - OAB PA8271-A.

AGRAVADO: CPA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALUMINIO LTDA.

ADVOGADO: PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR - OAB SP252566.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CAUÇÃO NÃO PRESTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto de duplicata mercantil.

As agravantes alegam irregularidade na emissão da nota fiscal nº 9951, sustentando tratar-se de compensação por fornecimento defeituoso de alumínio, e não de operação de venda, invocando documentos, trocas de e-mails e notas fiscais de devolução.

Defendem ainda a impossibilidade de julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia ser proferida com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de sustação de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 133, XI, "d", do RITJ/PA autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contraria jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Correta a utilização dessa prerrogativa, pois a decisão agravada aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à matéria.

4. Para concessão da tutela de urgência de sustação de protesto exige-se: (i) ação contestando o débito; (ii) demonstração da plausibilidade do direito; (iii) depósito ou caução idônea do valor incontroverso (STJ, AgRg no AREsp 598.657/SP).

5. As provas apresentadas não evidenciam, em cognição sumária, que a nota fiscal nº 9951 não representa operação de venda mercantil. Há necessidade de dilação probatória quanto à existência e formalização de eventual acordo de compensação.

6. As alegações de perigo de dano limitaram-se a afirmações genéricas sobre dificuldades empresariais, sem comprovação objetiva de entraves concretos decorrentes do protesto.

7. A ausência de caução inviabiliza o deferimento da medida, pois a exigência constitui requisito jurisprudencial para equilibrar interesses entre credor e devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática fundada no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA, quando baseada em jurisprudência dominante.

2. A sustação de protesto demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a prestação de caução idônea, requisitos não comprovados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.021, § 2º; RITJ/PA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 598.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator – Presidente
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 36ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e novo (29) dia do mês de outubro (10) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – Nº 0816252-78.2023.8.14.0000.

COMARCA: ANANINDEUA/PA.

AGRAVANTES:
TCN COMERCIO E CONSTRUCAO NAVAL DO BRASIL LIMITADA e PLUS CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA.

ADVOGADO:
BERNARDINO LOBATO GRECO - OAB PA8271-A.

AGRAVADO:
CPA CENTRO DE PROCESSAMENTO DE ALUMINIO LTDA.

ADVOGADO:
PERCIVAL JOSE BARIANI JUNIOR - OAB SP252566.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

R E L A T Ó R I O

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de recurso de
AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
TCN COMÉRCIO E CONSTRUÇÃO NAVAL DO BRASIL LTDA.
e
PLUS CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS
, em face de decisão monocrática que negou provimento ao agravo de instrumento e, consequentemente, indeferiu o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto.

A controvérsia cinge-se em definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de urgência cautelar visando à sustação de protesto de duplicata mercantil, especialmente quanto à demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como se a decisão monocrática poderia ter sido proferida com base no art. 133, XI, "d", do Regimento Interno do TJPA.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta preliminarmente que a decisão monocrática não poderia ter sido proferida com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA, argumentando que tal dispositivo somente autoriza julgamento monocrático quando o recurso for contrário a critérios objetivos de direito (súmulas, acórdãos de recursos repetitivos ou IRDRs), e não com base em questões de fato como ocorreu no caso concreto.

No mérito, alega que a decisão agravada equivocou-se ao não reconhecer a probabilidade do direito, sustentando que há farta prova documental demonstrando: (i) o fornecimento de alumínio inadequado pela agravada; (ii) a assunção de responsabilidade pela CPA através de e-mail de 06/06/2022, comprometendo-se a enviar 150 toneladas de alumínio sem custo; (iii) a formalização do acordo mediante trocas de e-mails e emissão de notas fiscais; (iv) que a nota fiscal nº 9951 (objeto do protesto) não corresponde a venda efetiva, mas sim a remessa para compensação de prejuízos.

Argumenta que as próprias notas fiscais de devolução emitidas pelas agravantes fazem referência expressa à nota nº 9951, indicando tratar-se de "devolução parcial" devido a "chapas contaminadas", tendo a agravada aceitado tais notas através de e-mails de sua área fiscal. Sustenta que a agravada, em sua contestação no processo principal, confirmou o e-mail da proposta de acordo, negando apenas sua "formalização", quando o próprio e-mail e as subsequentes trocas de mercadorias configurariam a formalização.

Quanto ao perigo de dano, afirma que a manutenção do protesto inviabiliza o acesso ao crédito pelas agravantes, impedindo a aquisição de insumos, pagamento de funcionários e tributos, colocando em risco a continuidade das atividades empresariais. Destaca que a medida não gera irreversibilidade, pois a agravada poderá promover novo protesto caso seja reconhecido seu direito ao final do processo.

Subsidiariamente, caso seja exigida caução, requer que seja deferida nas modalidades previstas em lei, afirmando que a exigência de valores elevados também inviabilizaria a própria concessão da tutela.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSTAÇÃO DE PROTESTO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO E DE PERIGO DE DANO. CAUÇÃO NÃO PRESTADA. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA EM JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo indeferido o pedido de tutela de urgência para sustação de protesto de duplicata mercantil.

As agravantes alegam irregularidade na emissão da nota fiscal nº 9951, sustentando tratar-se de compensação por fornecimento defeituoso de alumínio, e não de operação de venda, invocando documentos, trocas de e-mails e notas fiscais de devolução.

Defendem ainda a impossibilidade de julgamento monocrático com base no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a decisão monocrática poderia ser proferida com fundamento no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA; (ii) saber se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão de tutela de urgência cautelar de sustação de protesto.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 133, XI, "d", do RITJ/PA autoriza o julgamento monocrático quando o recurso contraria jurisprudência dominante desta Corte ou de Cortes Superiores. Correta a utilização dessa prerrogativa, pois a decisão agravada aplicou entendimento consolidado do STJ quanto à matéria.

4. Para concessão da tutela de urgência de sustação de protesto exige-se: (i) ação contestando o débito; (ii) demonstração da plausibilidade do direito; (iii) depósito ou caução idônea do valor incontroverso (STJ, AgRg no AREsp 598.657/SP).

5. As provas apresentadas não evidenciam, em cognição sumária, que a nota fiscal nº 9951 não representa operação de venda mercantil. Há necessidade de dilação probatória quanto à existência e formalização de eventual acordo de compensação.

6. As alegações de perigo de dano limitaram-se a afirmações genéricas sobre dificuldades empresariais, sem comprovação objetiva de entraves concretos decorrentes do protesto.

7. A ausência de caução inviabiliza o deferimento da medida, pois a exigência constitui requisito jurisprudencial para equilibrar interesses entre credor e devedor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. É legítima a decisão monocrática fundada no art. 133, XI, "d", do RITJ/PA, quando baseada em jurisprudência dominante.

2. A sustação de protesto demanda a demonstração inequívoca da probabilidade do direito e do perigo de dano, bem como a prestação de caução idônea, requisitos não comprovados no caso concreto.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 300 e 1.021, § 2º; RITJ/PA, art. 133, XI, "d".

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp nº 598.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Entendem os agravantes que este Relator não poderia ter decidido monocraticamente o recurso de apelação, devendo tê-lo submetido ao colegiado.

Todavia, a decisão deste Relator se fundamento em jurisprudências no sentido de que, ausentes os requisitos autorizadores, a tutela de urgência não poderá ser concedida e encontra amparo na previsão contida no art. 133, XI, “d”, do Regimento Interno deste Tribunal, que abaixo transcrevo:

XI - negar provimento ao recurso contrário:

a) à súmula do STF, STJ ou do próprio Tribunal;

b) ao acórdão proferido pelo STF ou STJ no julgamento de recursos repetitivos;

c) ao entendimento firmado em incidente de resolução de demandas repetitivas ou de assunção de competência;

d) à jurisprudência dominante desta e. Corte ou de Cortes Superiores;

Desta forma, este Relator não cometeu qualquer equívoco ao julgar monocraticamente o recurso de agravo de instrumento interposto pelo agravante.

No mérito, o presente recurso não comporta provimento.

Conforme bem destacado na decisão recorrida, em casos de sustação de protesto, além dos requisitos do art. 300 do CPC (probabilidade do direito e perigo de dano), a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça exige cumulativamente: (a) ação proposta pelo devedor contestando a existência integral ou parcial do débito; (b) efetiva demonstração de que a pretensão funda-se na aparência do bom direito; e (c) depósito ou prestação de caução idônea do valor referente à parcela incontroversa (AgRg no AREsp n. 598.657/SP, Rel. Min. Raul Araújo).

Pois bem. As agravantes insistem em afirmar que a nota fiscal nº 9951, objeto do protesto, não corresponde a uma venda efetiva, mas sim a remessa de material para compensação de prejuízos suportados em razão de fornecimento de alumínio inadequado pela agravada.

Ocorre que o próprio título protestado indica expressamente tratar-se de "VENDA DE PRODUÇÃO", conforme Duplicata de Venda Mercantil por Indicação com vencimento em 27/04/2023. Esta informação constante do título conflita frontalmente com a alegação das agravantes de que se trataria de "remessa de carga em ressarcimento".

Argumentam as recorrentes que as notas fiscais de devolução emitidas fazem referência à nota nº 9951, o que comprovaria que esta não se referia a venda. Todavia, tal raciocínio é falho. A emissão posterior de notas de devolução não altera, por si só, a natureza jurídica da operação originária documentada na nota fiscal nº 9951. Seria necessária prova robusta e inequívoca de que, desde sua origem, aquela nota fiscal não representava uma compra e venda, mas sim uma operação de compensação.

As próprias agravantes reconhecem que a nota fiscal nº 9951 foi emitida como "nota de venda" (ainda que aleguem ser por "conveniência fiscal" ou erro), o que reforça a necessidade de dilação probatória para esclarecer a real natureza da operação, especialmente considerando que a agravada, em sua contestação, nega a existência de acordo formalizado e afirma não ter concordado com qualquer devolução de material.

A alegação de que o e-mail de junho de 2022 formalizaria o acordo não se sustenta como prova inequívoca. O referido e-mail menciona genericamente uma proposta de reposição, mas não há elementos suficientes que permitam concluir, de forma inequívoca e em cognição sumária, que a nota fiscal nº 9951 integrava este alegado acordo ou que tal acordo efetivamente se concretizou nos termos narrados pelas agravantes.

Quanto às notas fiscais 1203 e 1204, supostamente aceitas pela agravada através de e-mails de sua área fiscal, novamente não há prova cabal de que houve efetivo recebimento do material e concordância com a devolução. O simples aceite formal de uma nota fiscal para fins de regularidade tributária não implica, necessariamente, em aceitação da devolução de mercadorias ou reconhecimento de acordo de compensação. Como bem observado na decisão agravada, o e-mail juntado aparentemente se refere apenas à regularidade formal das notas, não havendo confirmação expressa quanto ao conteúdo material da operação.

Há evidente necessidade de instrução probatória para esclarecer: (i) se houve efetiva formalização e cumprimento do alegado acordo de junho de 2022; (ii) se a nota fiscal nº 9951 realmente integrava este acordo ou se tratava de operação de compra e venda autônoma; (iii) se houve recebimento e concordância da agravada quanto às devoluções de material representadas pelas notas fiscais posteriores.

A prova necessária ao deslinde da controvérsia não pode ser produzida em sede de cognição sumária, própria das tutelas de urgência. A complexidade fática da situação, com trocas de e-mails, múltiplas notas fiscais, alegações contraditórias das partes sobre a existência e conteúdo de acordo, exige o regular processamento da demanda principal com ampla dilação probatória.

Não se desconhece que as agravantes trouxeram aos autos diversos documentos. Contudo, tais documentos, interpretados em conjunto, não são suficientes para gerar a certeza visual da existência do direito alegado, requisito indispensável quando se trata de medidas constritivas do direito de crédito da parte contrária, como é o caso da sustação de protesto.

Quanto ao perigo de dano, as agravantes limitaram-se a tecer alegações genéricas sobre impossibilidade de acesso ao crédito, aquisição de insumos e pagamento de funcionários, sem apresentar qualquer prova concreta destes entraves. Não há nos autos, por exemplo, comprovantes de negativas de crédito, cartas de instituições financeiras, contratos não celebrados, ou qualquer outro elemento objetivo que demonstre efetivo prejuízo decorrente especificamente do protesto em questão.

Alegações genéricas sobre dificuldades empresariais não são suficientes para caracterizar o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. É necessária prova objetiva e atual do prejuízo iminente, o que não se verifica nos autos.

Ademais, não se pode ignorar que a sustação de protesto sem a devida comprovação da inexistência ou iliquidez do débito representa grave prejuízo ao credor, que se vê privado de legítimo instrumento de cobrança e garantia de seu crédito. O protesto é direito do credor diante do inadimplemento, e sua sustação sem fundamento sólido configura proteção excessiva ao devedor em detrimento dos direitos do credor.

No que tange à questão da caução, as próprias agravantes reconhecem que não efetuaram depósito ou ofereceram garantia idônea, alegando que tal exigência inviabilizaria a tutela pretendida. Contudo, a exigência de caução não é mero formalismo, mas requisito jurisprudencial consolidado para equilibrar os interesses das partes em casos de sustação de protesto, permitindo a tutela cautelar sem deixar o credor completamente desguarnecido.

As razões do agravo interno não trouxeram qualquer elemento novo apto a modificar o entendimento externado na decisão monocrática, motivo pelo qual esta deve ser integralmente mantida.

Ante o exposto, CONHEÇO do AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 29 de outubro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 25/11/2025